Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0710322-24.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF D E C I S Ã O Vistos etc. No despacho ID 18217446, proferido pela i. Presidência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foram encaminhados os presentes autos a este órgão julgador para oportunizar o juízo de retratação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência entre o acórdão de ID 14753731, de minha Relatoria, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado sob a sistemática de recursos repetitivos no REsp 1.280.871-SP - Tema 882. É o breve relato. DECIDO. Como constou na fundamentação do acórdão de ID 14753731, a situação fática exposta nos autos distingue-se do precedente do Recurso Especial no 1.280.871/SP, Tema 882, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o julgado repetitivo concluiu pela impossibilidade da criação compulsória de contribuições por associação de moradores quando ausente a adesão expressa dos proprietários, na hipótese em que os lotes são resultantes de parcelamento do solo urbano, nos termos da Lei 6.766/79, ocasião em que se entendeu que esses proprietários possuem autonomia decisória no caso de terem adquiridos os lotes antes da constituição formal da associação. In casu, a demanda em análise trata de composse de terra pública titularizada pelo Distrito Federal, na qual a unidade imobiliária foi irregularmente fracionada em diversos lotes, com a construção de infraestrutura ordinária de iluminação pública, de sistema de tratamento de água e esgoto e de pavimentação, e extraordinária comum a todos os ocupantes, de modo a valorizar os imóveis integrantes do condomínio. Nesses termos, convém transcrever o distinguishing veiculado no acórdão ora recorrido, in verbis: Ressalta-se, ainda, que os precedentes invocados pelo réu/apelante, o Recurso Especial n.os 1.280.871 e 1.439.163/SP, Tema 882, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, não se amoldam à situação em análise, uma vez que os precedentes concluíram pela impossibilidade da instituição compulsória de contribuições por associação de moradores quando ausente a adesão expressa dos proprietários, na hipótese em que os lotes são resultantes de parcelamento do solo urbano, nos termos da Lei 6.766/79, entendendo-se que esses proprietários possuem autonomia decisória no caso de terem adquiridos os lotes antes da constituição formal da associação. Ao contrário, a demanda em análise trata de composse de terra pública titularizada pelo Distrito Federal, na qual a unidade imobiliária foi irregularmente fracionada em diversos lotes, com a construção de infraestrutura ordinária de iluminação pública, de sistema de tratamento de água e esgoto e de pavimentação, e extraordinária comum a todos os ocupantes, de modo a valorizar os imóveis integrantes do condomínio. Feito o distinguishing, é possível solucionar a controvérsia de modo diverso dos precedentes invocados pelo réu/apelante. Nesse contexto, a jurisprudência deste c. TJDFT tem afastado o teor do Tema 882 quando se trata de condomínio irregular situado no Distrito Federal, em vista da situação fundiária singular e que difere dos demais estados federativos, uma vez que a manutenção da estrutura condominial é capitaneada integral e exclusivamente pelos próprios moradores e que, portanto, tem natureza essencialmente privada, como se vê: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. ART. 1.030, INCISO II, CPC. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882. ASSOCIADO. DESFILIAÇÃO. NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de reexame de apelação, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, interposta pela ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO SÍTIO DAS OLIVEIRAS - APROSOL, que deu origem ao acórdão, por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso, a fim de condenar JOSÉ ANSELMO GÓIS ao pagamento das taxas mensais relativas a janeiro de 2012 a novembro de 2015, mais as que se venceram no curso do processo e das taxas de contribuição de melhoria referente aos meses de outubro de 2014 a julho de 2015, mantidos os demais termos da sentença. 2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871 e no 1.439.163/SP (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese n. 882, segundo a qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 3. A situação fática do leading case que ensejou a referida tese diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados "condomínios", o financiamento é exclusivamente privado - dos próprios moradores. 4. A ausência de similitude fática entre o objeto desta lide e o leading case do entendimento vinculante - Tema 882 - autoriza solucionar a presente demanda de modo diverso. 5. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 6. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação. (Acórdão 1213956, 00078228820168070008, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882 (REsp 1.439.163/SP) DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A ausência de similitude fática objeto desta lide - situação fundiária e habitacional vigente no Distrito Federal - e aquela que serviu de base para o leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça -- criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo -, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), autoriza solucionar a presente causa de modo diverso. 2. Os impedimentos administrativos - negativa de licença de instalação - e jurídicos - questão fundiária - não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. 4. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1205415, 07269097320178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (ID 14753731, pág. 5/6) Assim, resta evidenciada a distinção entre a hipótese fática constante do precedente repetitivo sob o Tema 882 e a demanda concretamente analisada pelo acórdão ora recorrido, de modo que não cabe, nesse momento, o juízo de retratação sobre o voto condutor de minha relatoria. Feitas essas considerações, retornem-se os autos à Presidência deste e. TJDFT para análise da admissibilidade do recurso especial interposto, nos moldes do artigo 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, Distrito Federal, 12 de agosto de 2020. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora